Tribunal: TJDFT
Processo: 0729773-79.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. ALEGAÇÃO DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO EM RAZÃO DE PRETERIÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Tutela provisória de urgência em sede recursal pode ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, não se vislumbra nem probabilidade do direito, tampouco dano irreparável ou de difícil reparação.
2. “[ ] 3. A mera aprovação em concurso público fora do número de vagas não assegura ao candidato o direito à nomeação, de modo que o candidato aprovado em cadastro de reserva só ostenta direito subjetivo se demonstrar cabalmente preterição abusiva e arbitrária. 4. Não configura preterição a contratação, pela CEB, de eletricistas terceirizados para os quais se exige formação e capacitação técnica superiores às exigidas para o emprego público de agente de serviços operacionais - eletricista. 5. Não se comprovando que as atividades desempenhadas pelos eletricistas terceirizados sejam idênticas às atribuições do emprego público de agente de serviços operacionais - eletricista, e ainda, restando demonstrado que a extinção de todos os contratos de terceirização vigentes desde a aprovação do autor no certame, com a nomeação dos agentes de serviços operacionais classificados, não alcançaria a colocação do autor, merece ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de nomeação do autor em concurso público para o qual foi aprovado fora do número de vagas. [ ] (Acórdão 1305231, 07227326120208070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJE: 16/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”
3. Recurso conhecido e desprovido.